Tribunal: STF
Processo: Rcl 75601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por G A S G, em 28.1.2025, contra atos do juízo da 13ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, na Ação Penal n. 5192309-61.2024.8.21.0001, que teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra que “foi denunciado pela prática de crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que, “em sede de resposta à acusação, a defesa requereu, dentre outros pedidos, (i) a expedição de ofício ao Departamento Médico Legal, para que apresentasse a gravação da avaliação psicológica que embasou e é mencionada no Laudo Pericial n. 41586/2024” (fl. 1, e-doc. 1), o que teria sido indeferido pela autoridade reclamada.



    Assevera que, “na sequência, a defesa apresentou um pedido de reconsideração, argumentando, em síntese, que o acesso à mídia se mostrava essencial ao exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo assegurada pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, pelo art. 7º, inc. XIV, da Lei n. 8.906/1994 e pela Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal. Ao final, requereu que a mídia fosse apresentada antes do início das oitivas da vítima e testemunhas (Doc. 02, Evento 56). 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido da defesa, concordando que a sua negativa poderia ensejar violação aos dispositivos legais, constitucionais e sumular indicados (Doc. 02, Evento 76). 



    Não obstante, a autoridade judicial manteve o indeferimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “as decisões judiciais violam a Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que a prova requerida “trata-se de um exame pericial, realizado por profissional do departamento de perícias oficial do Estado, no âmbito de inquérito policial instaurado para investigar suposta prática de crime sexual e que, agora, integra os autos de uma ação penal que busca a imposição de uma pena restritiva de liberdade de até uma década ao acusado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “as garantias da ampla defesa e do contraditório impõem que a defesa tenha acesso à mídia da avaliação psíquica, na medida em que se trata de elemento de prova integrante do inquérito policial que embasa a ação penal, nos termos da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal, além, é claro, do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e do art. 7º, inc. XIV, da Lei n. 8.906/1994” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a disponibilização da gravação do exame pericial é a única forma de se assegurar a confiabilidade da prova penal, ao permitir a sua confrontação e, por consequência, o contraditório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(a) Liminarmente, seja concedida tutela provisória de urgência, para determinar o cancelamento da audiência de instrução aprazada para o dia 03/02/2025, até o julgamento definitivo do mérito da presente reclamação constitucional, como forma de preservar o direito à ampla defesa e ao contraditório do paciente, com fundamento no art. 21, inc. V, e do art. 158 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal; 



    (b) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para que seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal pelas decisões proferidas pela autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, com a determinação de disponibilização à defesa do áudio da avaliação psicológica da vítima, antes do início da produção da prova testemunhal” (fl. 6, e-doc. 1).



    3. Em 28.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou fosse oficiado ao juízo reclamado, para que prestasse informações.



    4. As informações requisitadas foram prestadas (e-doc. 9) e o Presidente deste Supremo Tribunal julgou prejudicada a apreciação do requerimento liminar, diante da informação de suspensão, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da ação penal, com o cancelamento da audiência designada (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Na presente reclamação, põe-se em foco se o juízo da 13ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Em 6.12.2024, o juízo da 13ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS determinou a expedição de ofício à Seção de Perícias Psíquicas do Instituto-Geral de Perícias, para que informasse sobre o grau de sigilo atribuído ao áudio solicitado pela defesa. Confira-se trecho da decisão:



    “Quanto ao primeiro pedido, entendo que não cabe a este Juízo, de plano, deferi-lo, já que a disponibilização do áudio da entrevista da vítima com psicóloga pode ferir a ética e o sigilo inerentes à função do profissional de Psicologia. Assim, determino seja oficiado à Seção de Perícias Psíquicas do IGP questionando acerca do grau de sigilo atribuído ao referido áudio, bem como da possibilidade de sua disponibilização frente aos padrões éticos da profissão” (fl. 64, e-doc. 4).



    A defesa requereu a reconsideração da decisão. Em 17.1.2025, a autoridade reclamada indeferiu esse requerimento, nos seguintes termos:



    “Vieram os autos conclusos para deliberação acerca da petição juntada pela defesa (ev. 56), bem como a manifestação do Ministério Público (ev. 76), com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu, momentaneamente, a disponibilização do áudio da entrevista da vítima com psicóloga. 



    Entendo que, ainda que trate-se de prova técnica oficial, é necessária a manifestação do perito acerca do grau de sigilo atribuído ao referido áudio. Assim, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos, e determino seja reiterado o ofício expedido no evento 58, fixando o prazo de cinco dias para resposta” (fl. 176, e-doc. 4).



    Em 30.1.2025, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “Em 20/01/2025, em resposta ao ofício encaminhado à Seção de Perícias Psíquicas do IGP, foi juntado o Laudo de Avaliação Psíquica n.º 41586/2024, não tendo sido prestadas as informações quanto ao grau de sigilo atribuído ao áudio e à possibilidade de sua disponibilização (evento 90, EMAIL1 e evento 90, DOC2). 



    Em manifestação datada de 29/01/2025, o Ministério Público requereu fosse reiterado o ofício n.º 10073803467 encaminhado ao IGP (evento 110, PROMOÇÃO1), pois a resposta trazida aos autos (Ev. 90) não teria abordado o questionamento feito. 



    Em 31/01/2025 foi proferida decisão em sede de habeas corpus (processo 5014500-05.2025.8.21.7000/TJRS, evento 6, DESPADEC1), pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinando a suspensão da ação penal e o cancelamento da audiência designada. Atualmente, o processo encontra-se suspenso pela referida decisão” (fl. 3, e-doc. 11).



    8. Na espécie, o Laudo de Avaliação Psíquica n. 41586/2024 é expressamente referido na denúncia e na decisão de recebimento da denúncia (fls. 7 e 12, e-doc. 4) e foi elaborado após entrevista gravada em áudio (fl. 2, e-doc. 3).



    O Ministério Público estadual, ao opinar pela disponibilização da mídia com a gravação da entrevista à defesa, assentou que “o exame pericial realizado pelo Instituto-Geral de Perícias tem natureza de prova técnica oficial, não se confundindo com atendimento particular ou confidencial prestado por Psicólogo no âmbito privado. Portanto, não se aplica o sigilo profissional previsto no artigo 9º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Ademais, a gravação da entrevista psicológica integra os elementos probatórios documentados nos autos, sendo essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa” (fl. 157, e-doc. 4).



    Está evidenciada, portanto, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Cabe à autoridade reclamada assegurar o direito de defesa e garantir o acesso aos documentos constantes dos autos na origem que não comprometam o andamento de eventuais diligências pendentes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor. 3. Liminar deferida” (Rcl n. 58.824-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. RECONHECIDA A VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. DIREITO CONFERIDO AO DEFENSOR DE TER ACESSO AMPLO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTOS. 1. Julgado procedente o pedido de acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes na Ação Cautelar Criminal n. 1002166-98.2020.4.01.3305 e no Inquérito Policial n. 2020.0059480-DPF/JZO/BA, em trâmite na Subseção Judiciária de Juazeiro, do Estado da Bahia. 2. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 44.850-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para, nos termos da Súmula n. 14 deste Supremo Tribunal, determinar à autoridade reclamada conceda aos procuradores habilitados o imediato acesso ao áudio de avaliação psicológica da vítima, referente ao Laudo de Avaliação Psíquica n. 41586/2024, adotando as providências necessárias para resguardar os direitos de terceiros e alertando o limite, se for o caso, do acesso e da responsabilidade daqueles que tenham acesso a dados em sigilo judicial, se descumprida a restrição necessária ao seguimento e à efetividade das medidas processuais adotadas.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da 13ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5192309-61.2024.8.21.0001), para ter ciência e adotar as providências para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora